Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703974-51.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO RECORRIDO: LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. ADMINISTRADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. 1. A Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, não confere às administradoras de imóveis legitimidade para substituir o locador no polo passivo das demandas que versem sobre o contrato de aluguel. 2. As administradoras de imóveis são meras mandatárias dos locadores, não podendo ser confundidas com os proprietários, uma vez que atuam na relação contratual locatícia apenas representando interesses alheios. 3. Uma vez que a administradora não é titular do direito material deduzido em juízo, pois atua apenas como mera gestora do imóvel, não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença desconstituída. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 350 e 485, § 6o, sustentando ser indevida a cobrança, pois o contrato de aluguel já teria sido rescindido. Tece considerações sobre diversos problemas na locação do bem, notadamente em relação a aventado descumprimento de cláusulas contratuais pela parte recorrida e quanto à falta de segurança do imóvel, onde furtos e arrombamentos eram frequentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 350 e 485, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.342.748/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Pontuo ainda que, “Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do CPC/15, uma vez que, no caso em tela, a alegada negativa de prestação jurisdicional refere-se a tese distinta daquela reputada não prequestionada. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009